Tribunal: TJPA
Processo: 0806182-94.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806182-94.2026.8.14.0000

PACIENTE: EURICO PAES CANDIDO NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA APÓS O IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. MENORIDADE RELATIVA AO TEMPO DO FATO. INEXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO QUANTO AO CRIME DO ART. 306 DO CTB. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Eurico Paes Candido Neto contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, nos autos nº 0800191-64.2024.8.14.0047, que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, manteve a transação penal homologada em relação ao delito de desobediência e determinou a comprovação de seu adimplemento no prazo de 48 horas.

2. A defesa sustentou que, embora o inquérito tenha sido inicialmente relacionado aos delitos dos arts. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal, o Ministério Público requereu audiência preliminar apenas quanto ao crime de desobediência, cuja pretensão punitiva estaria prescrita, pois o paciente era menor de 21 anos ao tempo dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão punitiva em abstrato quanto ao crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, diante da pena máxima abstrata de 6 meses, da menoridade relativa do paciente ao tempo do fato e da inexistência de causa interruptiva; (ii) estabelecer se a manifestação ministerial que mencionou apenas o art. 330 do Código Penal implica arquivamento implícito da apuração relativa ao crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão punitiva do crime de desobediência está prescrita, pois a pena máxima abstrata é de 6 meses, o prazo prescricional de 3 anos deve ser reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do paciente ao tempo do fato, e não houve causa interruptiva entre 02/03/2024 e a homologação da transação penal em 09/02/2026.

5. A prescrição é matéria de ordem pública e torna inexigível a transação penal homologada após a perda da pretensão punitiva estatal, configurando constrangimento ilegal corrigível por
habeas corpus
.

6. A manifestação ministerial restrita ao art. 330 do Código Penal não configura arquivamento implícito quanto ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pois o arquivamento exige pedido expresso e fundamentado do Ministério Público, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem conhecida e parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A pretensão punitiva em abstrato do crime de desobediência prescreve em 1 ano e 6 meses quando o agente é menor de 21 anos ao tempo do fato e não ocorre causa interruptiva entre a consumação do delito e a homologação da transação penal. 2. A transação penal homologada após a consumação da prescrição da pretensão punitiva não pode produzir obrigação exigível contra o investigado. 3. A referência ministerial exclusiva a um dos delitos investigados não configura arquivamento implícito quanto ao delito remanescente, pois o arquivamento exige pedido expresso e fundamentado do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 28, 61, 647 e 648, VII; CP, arts. 107, IV, 109, VI, 115, 117 e 330; CTB, art. 306; Lei nº 9.099/1995, arts. 72 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 95141, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19.10.2010; STJ, RHC nº 46.250/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.04.2018, DJe 11.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Presencial, por unanimidade de votos, em
conhecer e conceder parcialmente a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por
Rone Messias da Silva
em favor de
Eurico Paes Candido Neto
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA
, nos autos originários nº 0800191-64.2024.8.14.0047.

Na inicial, Id. 34560434, a defesa sustenta que o paciente figura como investigado em inquérito policial instaurado em 02/03/2024, inicialmente relacionado aos delitos dos arts. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal. Afirma, contudo, que, após diligências complementares, o Ministério Público requereu (Id. 34560455, pág. 97) a designação de audiência preliminar apenas em relação ao crime de desobediência, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Aduz que, em 09/02/2026, foi homologada transação penal (ao Id. 34560455, págs. 134/135) no valor de 10 salários-mínimos e que, posteriormente, a defesa requereu (sob o Id. 34560455, págs. 140/144) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, pois o paciente era menor de 21 anos à época dos fatos. Acrescenta que o Ministério Público, no Id. 34560455 (págs. 146/150), concordou com a tese defensiva, mas o Juízo de origem, pela decisão de Id. 34560455 (págs. 151/152), indeferiu o pedido, adotando como parâmetro o art. 306 do CTB, e determinou a comprovação do adimplemento da transação penal no prazo de 48 horas.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva “considerada a imputação efetivamente delimitada” ao art. 330 do Código Penal, com a declaração de extinção da punibilidade e a consequente inexigibilidade de adimplemento da transação penal.

A liminar foi indeferida no Id. 34785915, por se entender necessária análise mais aprofundada da controvérsia no julgamento definitivo.

A autoridade coatora prestou informações no Id. 35277812, esclarecendo que o procedimento teve início com autuação pelo art. 306 do CTB e posterior indiciamento, em tese, pelos arts. 306 do CTB e 330 do Código Penal. Informou que a manifestação ministerial mencionou apenas o art. 330 do Código Penal, mas não formulou pedido expresso e fundamentado de arquivamento quanto ao art. 306 do CTB, razão pela qual entendeu inexistir afastamento válido dessa imputação.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de Id. 35557575, manifestou-se pelo conhecimento e pela concessão da ordem, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 330 do Código Penal.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

O
habeas corpus
é ação constitucional destinada à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

No caso, a impetração questiona decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e manteve a exigibilidade da transação penal homologada no feito originário. A matéria pode ser examinada na via eleita, pois a alegação de extinção da punibilidade pela prescrição, aferível a partir de elementos documentais constantes dos autos, amolda-se, em tese, à hipótese prevista no art. 648, VII, do Código de Processo Penal.

Conheço, portanto, do
writ
.

II. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação de suposto constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao art. 330 do Código Penal, bem como à definição dos efeitos da ausência de manifestação expressa do Ministério Público quanto ao delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

1. Da prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 330 do Código Penal

Em relação ao delito de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, assiste razão à impetração.

Conforme se extrai dos autos, após diligências complementares destinadas ao esclarecimento de divergência entre exames de constatação de embriaguez, o Ministério Público apresentou manifestação no Id. 114476116, requerendo a designação de audiência preliminar, nos termos dos arts. 72 e seguintes da Lei nº 9.099/95, sob o fundamento de que os fatos configurariam, em tese, o crime do art. 330 do Código Penal.

A audiência preliminar foi realizada em 09/02/2026, ocasião em que houve proposta e aceitação de transação penal, posteriormente homologada pelo Juízo de origem. Na própria sentença homologatória, consignou-se tratar-se de infração de menor potencial ofensivo, submetida ao regime da Lei nº 9.099/95.

O crime de desobediência possui pena máxima abstrata de 06 meses de detenção, motivo pelo qual o prazo prescricional aplicável é de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

No caso, o paciente nasceu em 22/11/2003 (vide CNH juntada ao Id. 34560455, pág. 114) e o fato se consumou em 02/03/2024. Assim, era menor de 21 anos ao tempo do fato criminoso, incidindo a redução do prazo prescricional pela metade, na forma do art. 115 do Código Penal. O prazo, portanto, passa a ser de 01 ano e 06 meses.

Considerado o termo inicial em 02/03/2024 e o prazo prescricional reduzido de 01 ano e 06 meses, a prescrição estava consumada quando da homologação da transação penal, ocorrida em 09/02/2026.

Não se identifica, nesse intervalo, causa interruptiva da prescrição prevista no art. 117 do Código Penal, notadamente porque não houve recebimento de denúncia ou queixa.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. Assim, consumada a perda da pretensão punitiva estatal quanto ao art. 330 do Código Penal antes da homologação da transação penal, a manutenção da exigibilidade da obrigação configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
, nos termos do art. 648, VII, do Código de Processo Penal, impondo-se tornar sem efeito a determinação de cumprimento ou comprovação de adimplemento constante da decisão impugnada.

2. Da impossibilidade de reconhecimento de arquivamento implícito quanto ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

Embora a manifestação ministerial de Id. 34560455 (pág. 97) tenha indicado apenas o art. 330 do Código Penal para fins de designação de audiência preliminar, não consta dos autos pedido formal, expresso e fundamentado de arquivamento em relação ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

No processo penal brasileiro, o arquivamento de inquérito policial ou de peças de informação não se presume. A ausência de menção expressa a determinado fato ou capitulação jurídica em manifestação ministerial não equivale, por si só, a arquivamento tácito ou implícito, sobretudo quando a Autoridade Policial procedeu ao indiciamento do investigado em relação a dois crimes, tendo o Ministério Público se manifestado tão somente em relação a um deles.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que o sistema processual penal brasileiro não prevê a figura do arquivamento implícito de inquérito policial, exigindo-se pedido expresso do Ministério Público, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. COMETIMENTO DE DOIS CRIMES DE ROUBO SEQUENCIAIS. CONEXÃO RECONHECIDA RELATIVAMENTE AOS RESPECTIVOS INQUÉRITOS POLICIAIS PELO MP. DENÚNCIA OFERECIDA APENAS QUANTO A UM DELES. ALEGAÇÃO DE ARQUIVAMENTE IMPLÍCITO QUANTO AO OUTRO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Praticados dois roubos em sequência e oferecida a denúncia apenas quanto a um deles, nada impede que o MP ajuíze nova ação penal quanto delito remanescente. II - Incidência do postulado da indisponibilidade da ação penal pública que decorre do elevado valor dos bens jurídicos que ela tutela. III -
Inexiste dispositivo legal que preveja o arquivamento implícito do inquérito policial, devendo ser o pedido formulado expressamente, a teor do disposto no art. 28 do Código Processual Penal
. IV - Inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade à ação penal pública. Precedentes. V - Recurso desprovido. (STF, RHC 95141, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010) Grifos nossos.

No mesmo sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CHACINA DA FAVELA NOVA BRASÍLIA-RJ, NO ANO DE 1994. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO EM RELAÇÃO A OUTROS CRIMES EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIO NÃO ABRANGIDOS POR TAL DECISÃO. VEDAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARQUIVAMENTO INDIRETO. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. INOCORRÊNCIA. [...] 3. A suposta ocorrência de
arquivamento implícito
tampouco se adequa ao caso em análise em que o Ministério Público promoveu o arquivamento em relação a outros fatos, não se tratando de hipótese de denúncia incompleta. Ademais,
tal modalidade de arquivamento é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio
. Precedentes. (STJ, RHC n. 46.250/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018) Grifos nossos.

Assim, a referência exclusiva ao art. 330 do Código Penal na manifestação ministerial que requereu audiência preliminar não tem o efeito jurídico de extinguir, arquivar ou trancar automaticamente a apuração quanto ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Caso o Ministério Público entenda inexistirem elementos para o prosseguimento da persecução quanto ao crime do art. 306 do CTB, deverá formular pedido próprio de arquivamento, com fundamentação específica, observando-se o procedimento previsto no Código de Processo Penal. Caberá, assim, ao Juízo competente proceder à análise dos requisitos legais, na forma do CPP.

Portanto, a presente ordem não importa reconhecimento de arquivamento, trancamento ou extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, limitando-se ao reconhecimento da prescrição em relação ao art. 330 do Código Penal e à invalidação dos efeitos da transação penal homologada com base nessa infração.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do
habeas corpus
e concedo parcialmente a ordem
para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva em abstrato exclusivamente quanto ao delito previsto no art. 330 do Código Penal
, declarando
extinta a punibilidade de Eurico Paes Candido Neto em relação a esse crime
, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

Em consequência, torno sem efeito a determinação de cumprimento ou comprovação de adimplemento da transação penal constante dos autos nº 0800191-64.2024.8.14.0047.

Mantenho, contudo, o regular prosseguimento do procedimento originário quanto à apuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cabendo ao Ministério Público adotar a providência que entender pertinente, a ser apreciada pelo Juízo competente, nos termos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2026